Tribunal: TJMT
Processo: 1015890-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015890-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0009-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 99, §2o, CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de indenização por dano moral, determinando o recolhimento das custas iniciais, facultado o parcelamento.

O agravante sustenta ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, alega situação de superendividamento e existência de restrições em seu nome, bem como processo de repactuação de dívidas e cumprimento de obrigações alimentares.

Decisão agravada considerou não comprovada a insuficiência de recursos, destacando a existência de patrimônio elevado e rendimentos tributáveis superiores ao mínimo legal, conforme declaração fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação idônea, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, diante de elementos nos autos que afastam a presunção de necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade contributiva.

O agravante declarou patrimônio expressivo e rendimentos significativos, não se enquadrando na condição legal de necessitado.

A existência de restrições financeiras, ações ou dívidas não basta, por si só, para caracterizar o estado de miserabilidade.

Decisão recorrida possibilitou o parcelamento das custas, conforme autorizado pela legislação processual e normas da corregedoria local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração quando há elementos nos autos que afastam a presunção de hipossuficiência. 2. A existência de patrimônio e rendimentos incompatíveis com a alegação de necessidade afasta o direito à gratuidade, sendo legítima a exigência de recolhimento ou parcelamento das custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Affonso Flores Schendroski, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada contra a Cooperativa de Crédito Unique BR, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

Aduz o agravante, em síntese, que a r. decisão recorrida não interpretou corretamente os elementos constantes nos autos, uma vez que restou devidamente comprovada a ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais. Sustenta que encontra-se em situação de superendividamento, destacando a existência de diversas inscrições restritivas em seu nome, a tramitação de processo de repactuação de dívidas e o cumprimento de obrigações alimentares, fatores estes que comprometeriam sua capacidade financeira.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, caso não seja deferida a gratuidade, postula a autorização para que o pagamento das custas processuais seja efetuado ao término do feito ou, alternativamente, que seja admitido o parcelamento no maior número de vezes possível.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 287742397).

Informações prestadas pelo juízo de origem (id. 288819543).

Sem contrarrazões

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Affonso Flores Schendroski ajuizou ação de indenização por dano moral contra Cooperativa de Crédito Unique BR, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o
pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

Em face dessa decisão insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, que a r. decisão recorrida não interpretou corretamente os elementos constantes nos autos, uma vez que restou devidamente comprovada a ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais. Aduz que encontra-se em situação de superendividamento, destacando a existência de diversas inscrições restritivas em seu nome, a tramitação de processo de repactuação de dívidas e o cumprimento de obrigações alimentares, fatores estes que comprometeriam sua capacidade financeira.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, caso não seja deferida a gratuidade, postula a autorização para que o pagamento das custas processuais seja efetuado ao término do feito ou, alternativamente, que seja admitido o parcelamento no maior número de vezes possível.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que o agravante teve a oportunidade de trazer a baila, junto com o recurso, documentos aptos a demonstrar sua real situação financeira e patrimonial, contudo, limitou-se à combater de forma equivocada os fundamentos do
decisum,
juntando apenas o histórico de restrições em seu nome junto ao SPC e decisão que lhe concedeu gratuidade em processo de repactuação de dívidas.

Assim, considerando os documentos anexados aos autos de origem, especialmente a declaração de imposto de renda do exercício de 2024 (ano-calendário 2023), observa-se que o requerente, declarou patrimônio substancial, composto por imóveis de elevado valor, veículos automotores, aplicações financeiras e participação societária, além de apresentar, no mesmo exercício, rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.000,00 e bens avaliados em mais de R$ 4 milhões, ainda que gravados por ônus reais.

Ademais, embora os extratos bancários dos últimos três meses revelem baixa movimentação financeira líquida, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade contributiva, notadamente diante do vultoso acervo patrimonial e dos dados constantes na declaração fiscal apresentada à Receita Federal.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, devo ressaltar que o d. Magistrado de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Por derradeiro, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025